Tribunal: CARF
Processo: 14485.000881/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000881/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.142 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
JARDIM ESCOLA MAGICO DE OZ S/S LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No
2.
O CARF não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000881/2007-52
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000881/2007-52

Trata-se de recurso voluntário (fls. 171/191) interposto contra decisão no acórdão
da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), de
fls. 149/159, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD 37.113.546-0, no montante de R$ 228.634,61 (fls. 5/13),
acompanhado do Relatório Fiscal da Infração (fl. 29), do Relatório Fiscal da Aplicação da Multa
(fl. 31) e de demonstrativos de apuração da multa lançada (fls. 33/51), referente à aplicação da
multa por descumprimento de obrigação acessória – CFL 68.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão (fl. 151):
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto-de-infração lavrado em virtude do descumprimento, pela empresa, da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei 8.212/91, na redação
dada pela Lei 9.528/97, regulamentada pelo Decreto 3.048/99 e alterações posteriores,
uma vez que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 13, a empresa
apresentou GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social, nas competências 11/03 a 01/07, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, visto que
a mesma deixou de informar o total da remuneração e as contribuições correspondentes,
paga a todos os segurados (empregados e autônomos ) que lhe prestaram serviços.
1.1. A multa aplicada na presente infração foi a prevista no artigo 32, inciso IV, § 5° da
Lei 8.212/91, combinado com o artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor total de R$ 228.634,61 (duzentos e
vinte e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos),
correspondente a 100% (cem por cento) do valor das contribuições não declaradas,
limitado, por competência, aos valores previstos no § 4° do art. 32 da Lei 8.212/91 (em
função do número de segurados da empresa). O cálculo da multa encontra-se detalhado
no anexo ao Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls.15/24), que discrimina, por
competência, as contribuições não declaradas, que integraram o valor fina da multa
aplicada, respeitado, também por competência, o limite legal.
(...)
O quadro abaixo apresenta resumo da situação dos demais lançamentos efetuados
no procedimento fiscal, cujas informações foram extraídas do Comprot1:

Processo no
NFLD/A.I DEBCAD no
Acórdão CARF no
Data Julgamento
Localização Atual
Data Movimentação
14485.000363/2007-39
NFLD 37.098.508-7
2401-01.488– 4a Câm / 1a T Ord
21/10/2010
DEL REC FED ADM TRIB VIRT-SP
25/04/2020
14485.000364/2007-83
NFLD 37.113.543-5
2301-002.499 - 3a Câm / 1a T Ord
18/01/2012
PROC REG FAZ NAC -3 REGIAO-SP
12/01/2022
14485.000365/2007-28
NFLD 37.113.542-7
2401-01.489– 4a Câm / 1a T Ord
21/10/2010
DEL REC FED ADM TRIB VIRT-SP
25/04/2020
14485.000366/2007-72
NFLD 37.113.541-9
2401-01.919– 4a Câm / 1a T Ord
28/07/2011
DEL REC FED ADM TRIB VIRT-SP
25/04/2020
14485.000367/2007-17
AI 37.113.549-4

ARQUIVO GERAL DA SAMF-SP
02/12/2008
14485.000368/2007-61
AI 37.113.548-6
2803-00.919 - 3a T Especial
28/07/2011
PROC REG FAZ NAC-3 REGIAO-SP
05/07/2012
14485.000369/2007-14
AI 37.113.547-8

ARQUIVO GERAL DA SAMF-SP
08/12/2008
14485.000370/2007-31
AI 37.113.545-1

PROC REG FAZ NAC-3 REGIAO-SP
23/11/2021
14485.000371/2007-85
AI 37.113.544-3
2401-01.918– 4a Câm / 1a T Ord
28/07/2011
ARQ PROC REG FAZ NAC-3REG-SP
30/05/2012

Da Impugnação

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000881/2007-52

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 30/07/2007 (fl. 5)
e apresentou sua impugnação (fls. 95/109), acompanhada de documentos (fls. 111/144), com os
seguintes argumentos consoante resumo no acórdão (fls. 151/153):
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. A autuada apresentou defesa tempestiva, fls. 46/53, acompanhada de procuração,
contrato social e documentos (fis.54/66), na qual narra a ação fiscal e alega, em síntese:
2.1. que as guias exigidas pela autoridade fiscal possuem caráter meramente informativo
tratando-se apenas de obrigação acessória;
2.2. que o caso em questão, vislumbra-se uma relação jurídica de mero dever e,
portanto, não patrimonial, cujo não cumprimento pelo sujeito passivo enseja a aplicação
de uma penalidade pecuniária, que não pode ser tratada como obrigação principal;
2.3. que o descumprimento da obrigação tributária, ou seja, da obrigação principal,
acarreta o pagamento do tributo não pago, acrescido de multa, juros moratórios e
correção monetária;
2.4. que as multas fiscais devem observar os princípios e limitações ao poder estatal de
imposição de tributos, sob pena de violação de direitos e garantias dos contribuintes e
tantos os juros como as multas, que representam um decréscimo patrimonial, têm
caráter de reparação e de penalidade, e, por conseguinte, constituem acessório do
principal, razão pela qual devem observar as mesmas limitações ao poder de tributar;
2.5. que o tratamento dispensado às multas fiscais deverá ser o mesmo que for atribuído
aos tributos, pois ambos têm a mesma natureza e integram originariamente o crédito
tributário;
2.6. que o fundamento de validade primeiro de uma norma jurídica deve ser o sentido de
justiça, motivo pelo qual os acréscimos de multa, juros e correção não podem
ultrapassar o limite do que razoavelmente possa se presumir como resultado econômico
com as operações tributadas a que se refere a obrigação em atraso (princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade).
DO PEDIDO
3. Pelas razões expostas, tendo em vista a descaracterização da obrigação principal, a
Impugnante solicitou a nulidade do presente Auto de Infração.
Da Decisão da DRJ

A 14a Turma da DRJ em São Paulo I (SP), no acórdão no 16-15.877 de 19 de
dezembro de 2007 (fls. 149/159), julgou o lançamento procedente, conforme ementa do julgado
abaixo reproduzida (fl. 149):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/01/2007
Documento Original AI n° 37.113.546-0
1. Constitui infração a empresa deixar de informar mensalmente por meio da
GFIP/GRFP, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do INSS, descrita no artigo 32, inciso
IV da Lei 8.212/91.
2. Multa aplicada de acordo com a legislação vigente, correspondente a 100% (cem por
cento) do valor das contribuições não declaradas, limitado, por competência, aos valores
previstos no § 4o do art. 32 da Lei 8.212/91 (em função do número de segurados da
empresa).
Lançamento Procedente
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000881/2007-52

Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ em 13/02/2008 (AR de fl. 163)
e extrato do processo (fl. 165) e interpôs recurso voluntário em 03/03/2008 (fls. 171/191),
acompanhado de documentos (fls. 193/238), com os seguintes argumentos: (i) da natureza não
remuneratória da participação nos lucros ou resultados da empresa (PLR) e (ii) da ilegalidade da
multa.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O lançamento objeto dos presentes autos se refere à multa por apresentação de
GFIP com omissão de fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68). Desse
modo, não serão apreciadas nos presentes autos as alegações atinentes à regularidade do
pagamento da PLR, que foi objeto de análise em processo(s) próprio(s), devendo ser aplicado ao
presente lançamento os reflexos decorrentes dos julgamentos dos autos em que tramitaram as
autuações relacionadas ao descumprimento de obrigações principais.
Da Obrigação Acessória e do seu Descumprimento
O motivo da autuação foi o fato da empresa ter apresentado a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A previsão legal
da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991
combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento (100%) do
valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por competência, em
função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da Lei n° 8.212 de
1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o inciso I do artigo
284 do RPS. O valor mínimo considerado de R$ 1.195,13, foi estabelecido pela Portaria MPS no
142 de 12 de abril de 2007, correspondendo ao montante lançado de R$ 228.634,61 (duzentos e
vinte e oito mil, seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e um centavos).
Assim, uma vez que foi constatado que o contribuinte deixou de informar na
Guia de recolhimento do Fundo de Garantia e Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social — GFIP, segurados contribuinte individual e respectivas remunerações, restou, portanto,
caracterizada a ocorrência dos fatos geradores.
De aduzir-se, em conclusão, que o lançamento fiscal seguiu os ditames previstos,
devendo ser mantido, não merecendo reforma a decisão de primeira instância.
Da Ilegalidade da Multa – Ofensa aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.142 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000881/2007-52

A multa lançada se deu em conformidade com a legislação de regência, restando à
autoridade fiscal o dever de aplicá-la sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade do lançamento é vinculada e obrigatória.
Deste modo, não cabe aqui a análise acerca da legalidade, da constitucionalidade
da lei tributária, da violação aos princípios constitucionais e do caráter confiscatório da multa.
Tal entendimento encontra-se pacificado neste Conselho Administrativo,
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus membros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação ao presente dos reflexos
decorrentes das eventuais desonerações levadas a termo nos processos em que se discutiram as
obrigações principais.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 255
DF CARF MF
Original